Tribunal: TCU
Processo: 025.885/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - MD/CE em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Inadimplemento de parcela anual do Contrato de Arrendamento no 160233-01/2018 (no da TCE no sistema: 886/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 5a Brigada de Cavalaria Blindada - MD/CE, em desfavor de Derly Tizziani Ferraz Filho, em razão do inadimplemento de parcela anual do Contrato de Arrendamento 160233-01/2018, firmado com a União, tendo como interveniente o Comando do Exército, representado pela Superintendência do Patrimônio da União no Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Comando da 5a Brigada de Cavalaria Blindada.